Tribunal: TJBA
Processo: 8015863-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015863-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANDIRA DOS SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JENNIFER JAMILY DE SANTANA CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE "CLUBE DE BENEFÍCIOS BB". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os descontos indevidos na conta bancária da autora a título de "Clube de Benefícios BB" e não tendo a instituição financeira apresentado documento que comprove a existência de relação contratual válida entre as partes, resta configurada a falha na prestação de serviço.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O quantum fixado a título de danos morais deve observar a tríplice finalidade da indenização - sancionar a empresa ofensora, inibir a reiteração da conduta ilícita e reparar o prejuízo extrapatrimonial suportado pela vítima - sendo necessária a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os precedentes desta Corte em casos similares.

Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais e determinar que os juros moratórios incidam a partir do evento danoso (primeiro desconto indevido).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8015863-36.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
JANDIRA DOS SANTOS DE SANTANA
e, como Apelada,
BANCO DO BRASIL S/A
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora